Tribunal: TJPA
Processo: 0809979-49.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809979-49.2024.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS LEAL DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809979-49.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803456-06.2024.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CARLOS LEAL DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRANTE: DR. GESIEL DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB BA54731

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
.
TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE
DECORRENTE DA
AUSÊNCIA DE LAUDO DE CONSTATAÇÃO
.
INVIABILIDADSE.
ATO PROCESSUAL ESCORREITO. UTILIZAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA
NO DECRETO PRISIONAL.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
INSUFICIÊNCIA
. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA JUSTIFICADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
do
Habeas Corpus
impetrado e
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809979-49.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0803456-06.2024.8.14.0005

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: CARLOS LEAL DO NASCIMENTO SILVA

IMPETRANTE: DR. GESIEL DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB BA54731

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 33 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de
CARLOS LEAL DO NASCIMENTO SILVA
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira, proferido nos autos do processo 0803456-06.2024.8.14.0005.

De acordo com a impetração, durante fiscalização administrativa realizada pela Polícia Rodoviária Federal, o paciente foi flagrado transportando 20.985 g de substância entorpecente em desacordo com determinação legal, tendo sua prisão convertida em preventiva em 16.05.2024, conforme decisão de ID 115696479.

Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da utilização de fundamentação inidônea no decreto segregativo, da atipicidade da conduta por inexistência de laudo pericial de constatação.

Aduz ainda, que o paciente reúne características favoráveis a restituição de sua liberdade, tais como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa, assim como ser genitor de infantes menores de 12 (doze) anos.

Nesse contexto,
pugna liminarmente pela revogação da cautelar preventiva ou, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 20401603).

As informações foram prestadas pelo Juízo originário em 01/07/2024, por meio do Ofício nº 563/2024 (Id. 20446332).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo
parcial conhecimento
do habeas corpus impetrado e, no mérito pela
denegação
da ordem
[1]
.

É o relatório.

[1]
“(...)

De início, com relação ao argumento de atipicidade da conduta, em razão da não juntada de laudo pericial que ateste se a droga apreendida em poder do paciente é ilícita ou não, torna-se forçoso o reconhecimento da prejudicialidade do HC, tendo em vista que, em suma, tal tese é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do presente writ, que não admite dilação probatória.

(...)

Diante disso, esta Signatária entende que o HC não merece ser conhecido, nessa parte.

(...)” Id. 20466994

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
, porém
denegada
.

As razões que levaram à rejeição do pedido liminar permanecem hígidas, e devem ser renovadas em julgamento de mérito.

Inicialmente, não se acolhe a tese de atipicidade decorrente da ausência de laudo provisório de constatação, quando os documentos lavrados (Id. 20219119 p. 15 e 39) especificam a qualidade e a quantidade da substância apreendida, suficiente à demonstração da materialidade delitiva, supridas as exigências do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06, exigindo-se a prova definitiva até a prolação da sentença.

Pertinente ao tema, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) Tráfico de drogas. Nulidade decorrente da ausência de laudo preliminar. Laudo definitivo produzido na fase de investigação. Materialidade demonstrada. Ausência de prejuízos à defesa. 3. Habeas corpus não conhecido. (...) 2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o laudo preliminar de constatação é peça meramente informativa, ficando superadas eventuais irregularidades ocorridas na fase de investigação com a juntada do laudo definitivo
. Na espécie, produziu-se, desde a fase de investigação, o laudo definitivo, suficiente a atestar de modo conclusivo e seguro a materialidade do crime. Dessa forma, demonstrando o referido laudo, estreme de dúvidas, que as substâncias capturadas em poder do paciente enquadravam-se no rol fornecido pelo Ministério da Saúde, não há prejuízo decorrente da ausência da perícia preliminar de constatação, notadamente considerando a natureza provisória desta, que pode ser suprida ou contradita pelo derradeiro exame. Precedentes." (HC nº 277.347/AM, DJE de 19/03/14) [
negritei
]

Outrossim, da leitura da decisão impugnada, não se extrai manifesta ilegalidade a ensejar a revogação da segregação do coacto, conforme se observa do trecho a seguir:

“(...)

Quanto ao
pleito de revogação da prisão
, passo a analisar:

Esclareço que, quanto às alegações de excesso de prazo, em se tratando de delito de tráfico de entorpecente, o prazo para conclusão do inquérito policial é de 30(trinta) dias, podendo ser duplicado mediante pedido expresso, sendo de 10(dez) dias o prazo para oferecimento da denúncia, consoante inteligência dos artigos 51 e 54 , III , da Lei n. 11.343 /2006, não decorrendo exclusivamente da soma aritmética do tempo, demandando uma análise mais detalhada das intercorrências processuais, as quais não vislumbro nesse momento processual.

Deste modo, reputo como incabível o reconhecimento de excesso de prazo.

Ademais, conforme o entendimento das Cortes Superiores, “Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial" (STJ - AgRg no HC: 851505 SC 2023/0317678-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 16/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/10/2023).

Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, em si, entendo que
existe compatibilidade da infração penal com a medida extrema, nos moldes do art. 313 do CPP; o fumus commissi delicti está demonstrado. Verifico que, há possibilidade concreta de reiteração criminosa por parte do denunciado, a gravidade em concreto da conduta supostamente por ele praticada, bem como a necessidade de assegurar a instrução criminal, evidenciam que garantia da ordem social não pode ser obtida com a decretação das demais medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual entendo insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares distintas da prisão preventiva, cujos requisitos de admissibilidade e pressupostos se encontram preenchidos.

(...)

Destaque-se que a prisão preventiva foi escolhida como único meio necessário à garantia da ordem pública. As medidas cautelares na espécie não têm aptidão necessária para cumprir a finalidade desejada (CPP, art. 282, §6°, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019).

Com efeito, a prisão preventiva somente pode ser decretada se presentes os requisitos constantes do art. 312, caput e parágrafo único e atendidos os pressupostos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto
às alegações descritas na inicial acusatória
, elas
estão
perfeitamente
consubstanciadas, principalmente, pelo boletim de ocorrência (ID 115642750 - Pág. 3), pelo depoimento do condutor (ID 115642750 - Pág. 5), pelo auto de apreensão (ID 115642750 - Pág. 14), o relatório fotográfico (ID 115642750 - Pág. 26) e, em especial, o laudo provisório de constatação de substância entorpecente (ID 115642750 - Pág. 38); no qual constatou-se a apreensão de 19(dezenove) tabletes de substância entorpecente pesando aproximadamente 20.985 gramas.

Nesse sentido, os fundamentos que ocasionaram no decreto preventivo basearam-se em dados concretos, os quais, conforme extensa fundamentação acima, evidenciam a existência de circunstâncias que demonstram a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

Outrossim, são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. (STJ - AgRg no HC: 727535 GO 2022/0062313-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Cabe frisar que, os motivos ensejadores da segregação cautelar ainda se mantém hígidos, não havendo qualquer mudança fática que venha macular a decisão proferida no ID 115696479.

Saliento, que, a prisão preventiva do denunciado se pautou na garantia da ordem pública e na periculosidade do agente.

O periculum libertatis igualmente está presente e é evidenciado pelo risco à garantia da ordem pública, na forma do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a possibilidade concreta das denunciadas voltarem a delinquir, bem como da gravidade em concreto da conduta.

Desta feita, as medidas cautelares diversão da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, circunstância que torna imperiosa a decretação da prisão preventiva.

Por fim, anote-se que condições subjetivas favoráveis (primariedade e bons antecedentes) não constituem motivos aptos a impedir, per si, a decretação e/ou manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (STF - HC: 226866 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023).

Ante o exposto, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE CARLOS LEAL DO NASCIMENTO SILVA.

(...)”

O ato se encontra devidamente fundamentado, com expressa
referência às provas da materialidade e da autoria do delito de tráfico de drogas imputado ao demandante, bem como, a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta extraídas do evento delituoso, sendo este conjunto de fatores suficiente, a meu ver, para ensejar não só a manutenção da prisão preventiva, como também o afastamento das cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, a quantidade de substância entorpecente (20.985 gramas de maconha), aliado ao
modus operandi
do coacto (transporte coletivo interestadual) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a especial gravidade do delito e o risco concreto de reiteração delitiva são fundamentos que indicam a necessidade de providência cautelar extrema para a garantia da ordem pública
[1]
.

Ressalta-se ainda
que as condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva
[2]
, conforme jurisprudência pacífica do STJ
[3]
e entendimento sumulado desta Corte
[4]
(súmula nº. 08/TJPA).

Por fim, quanto às alegações do demandante de possuir filhos com idade inferior a 12 (doze) anos, observo que há companheira (Id. 20217703) para resguardar os direitos destes.

Ademais, a paternidade não significa isoladamente, que sua presença seria imprescindível.

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DO ALEGADO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL AMPARADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE, EM CONCURSO DE AGENTES E COM USO DE ARMA DE FOGO, DISFARÇADOS DE SERVIDORES DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ADENTRARAM E ROUBARAM A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA, A AMEAÇANDO E ATERRORIZANDO.

INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08[1] DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO STJ. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - HC: 0802363-28.2021.8.14.0000 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento 15/06/2020, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 22/06/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

[1]

Ementa: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONDENAÇÃO PENAL ANTIGA. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO. 1. A
prisão
preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da
pena
e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º,
CPP
). Além disso, a
decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente evidenciado, na forma do art. 282, § 6º, do CPP, que, presentes os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outra(s) medida(s) cautelar(es) menos invasiva(s) à liberdade. 3. A especial gravidade do crime – depreendida do envolvimento de adolescente no
tráfico de drogas
– e o risco concreto de reiteração delitiva – extraído da
reincidência
, dos maus antecedentes, de inquéritos policiais ou processos penais em curso – são fundamentos que indicam a necessidade de alguma providência cautelar para a garantia da ordem pública. 4. Na espécie, imputa-se ao réu, que ostenta outro registro criminal por
tráfico privilegiado
, a conduta de fornecer entorpecentes a dois adolescentes. Todavia, no caso em exame, tais razões não se mostram suficientes, em juízo de proporcionalidade, para manter o recorrente sob o rigor da medida extrema, notadamente porque a quantidade de entorpecentes encontrados – 3,9 g de cocaína – não foi tão elevada a ponto de justificar a imposição da cautela mais gravosa. Além disso, a extinção da punibilidade do agente pela condenação pretérita ocorreu há mais de sete anos, em virtude do cumprimento da pena. Desse modo, os fatos narrados não têm o condão de, por si sós, subsidiar a conclusão a que chegou o Juiz acerca da periculosidade do réu. 5. Recurso em
habeas corpus
provido para substituir a
prisão preventiva
pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, III e IV, do CPP. (RHC 153.956/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

[2]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. (...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

[3]

Ementa

PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS
. PRISÃO PREVENTIVA.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA
. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1 [...] 5. O paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura
pena
do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 7. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, o paciente não demonstrou fazer parte do grupo de risco de contágio pela covid-19, tendo a instância ordinária destacado, ademais, que estão sendo tomadas medidas de prevenção de contração do referido vírus no estabelecimento em que se encontra. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 667.457/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).

[4]
Súmula nº. 8 do TJPA: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
” (TJPA – Res.020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012).

Belém, 29/08/2024